Tribunal: TJDFT
Processo: 0731446-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731446-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELISA HORTA CHAGAS AGRAVADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno (ID 28730692) interposto por ELISA HORTA CHAGAS tendo por objeto a decisão dessa relatoria que indeferiu a gratuidade. Transcrevo a r. decisão agravada: "Cuida-se de apelação cível interposta por ELISA HORTA CHAGAS tendo por objeto a r. sentença (ID 26882128 - Pág. 1-11) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília. A apelante deixou de comprovar o preparo e que não teria recursos suficientes para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Aponta (ID 26882133 - Pág. 8) que ganhou o aparelho celular Iphone, objeto da ação, de um tio, pois seus pais não teriam condições financeiras de adquirir um celular de alto custo como o Iphone. Acrescenta que não possui bens, não tem rendimentos próprios, hoje é universitária, estudante de Direito na UFRJ em tempo integral, bem como, devido a sua situação, não declara imposto de renda. Com este raciocínio, requer seja deferida a gratuidade de justiça. É o relatório. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. A autora, residente no plano piloto, discute nos autos um defeito de um telefone (iPhone) que, em 2017, custou R$3.329,00. Na origem, mesmo justificando o pedido de gratuidade (ID 26881594 - Pág. 2) e apresentando declaração de hipossuficiência (ID 26881575 - Pág. 1), recolheu as custas iniciais (ID 26881596 - Pág. 1). No agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência (AI 0747128-08.2020.8.07.0000), foi indeferida a gratuidade e a ora apelante preparou o recurso. Esses elementos fragilizam, portanto, a presunção de ausência de recursos para o pagamento das despesas processuais. Ademais, como por demais sabido, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas. Considerando, portanto, que a documentação acostada não é apta a demonstrar que é pessoa pobre na acepção jurídica do termo, e de forma coerente com as outras decisões proferidas nos autos, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada" (ID 28407061 - Pág. 1-2). Reexaminados os autos, constato que merece ser reconsiderada a decisão agravada e, visto isso, em obediência ao que reza o artigo 1021, §2o, do CPC, exerço juízo de retratação quanto à decisão agravada, passando a deferir a gratuidade à autora pelos seguintes fundamentos. Entre a data da propositura da ação, em 28/09/2020, e a presente data, constato que a autora da ação, que estava matriculada em cursinho pré-vestibular, hoje é universitária, estudante de Direito na UFRJ em tempo integral pelo sistema de cota de escola pública. A autora demonstra ainda que se inscreveu em aplicativo para passear com cachorros e cuidar de cachorros de terceiros em casa, a fim de tentar conseguir algum valor que pudesse auxiliar na própria manutenção. Os prints do aplicativo revelam que a autora teria conseguido auferir nos últimos 3 meses passeando e cuidando de cachorros os valores de R$330,00, R$90,00 e R$150,00 (ID 28730701 - Pág. 1-4). Nesse contexto, presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, façam os autos conclusos para lançamento de relatório, lavratura do voto e pedido de dia para julgamento. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator